Tribunal: TCU
Processo: 015.416/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14413/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de Representação formulada por Bidden Comercial Ltda., em razão de indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 62/2020, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que tem por objeto registrar preço para aquisição de café em grão e de materiais de limpeza, copa e cozinha; Considerando que o certame foi homologado em 1o/10/2020 (peça 21), ao valor de R$ 13.181,50 (peças 16 a 20); Considerando que a representante se sagrou vencedora do item 7 - Permetrina (composto sintético utilizado em inseticidas, repelentes e acaricidas) (peça 5, p. 9-10 e 24) e do item 12 - Armadilha animal (peça 5, p. 3 e 19), tendo, contudo, sua proposta sido desclassificada por não possuir Alvará de licença sanitária, nem a Autorização de funcionamento expedido pela Anvisa (peça 5, p. 5 e 19); Considerando que a representante se insurgiu contra i) o indeferimento inicial da manifestação de recurso por ela apresentada; e ii) o processo sancionatório aberto em seu desfavor pelo TRE-SP em razão da não apresentação do recurso em face da desclassificação da proposta; Considerando que, apesar de num primeiro momento o órgão licitante não ter recebido a manifestação de recurso apresentada pela representante, a Administração do TRE-SP determinou, posteriormente, o recebimento e a tramitação da intenção de recurso da empresa Bidden (peça 22, p. 2 e peça 12, p. 185-192), tendo sido fixado prazo até 2/9/2020 para protocolização das razões recursais; Considerando que a empresa Bidden não apresentou o recurso, conforme ela mesma informou na inicial (peça 1); Considerando que os itens licitados envolvidos (7 e 12) têm ínfima materialidade (R$ 7.205,00) e não há indício de potencial dano ao erário no caso, dado que o TRE-SP não adquiriu os aludidos itens; Considerando que, quanto às sanções supostamente aplicadas pelo TRE-SP à representante, o interesse privado se sobressai, sendo mister consignar que não cabe ao TCU atuar como instância revisora de sanção cominada a particulares por órgão ou entidade pública federal; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas insertos às peças 24 e 25, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 015.416/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representante: Bidden Comercial Ltda. (CNPJ 36.181.473/0001-80) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35.917/OAB-SC) e outros, representando Bidden Comercial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.